Tribunal: TJMT
Processo: 1015948-24.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015948-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), CLEITON DINIZ DA SILVA - CPF: 040.577.801-57 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1015948-24.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Itaú Unibanco S.A.

Apelado:
Cleiton Diniz da Silva.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –CONTRATO DE FINANCIAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ADEQUADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1015948-24.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Itaú Unibanco S.A.

Apelado:
Cleiton Diniz da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Itaú Unibanco S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move Cleiton Diniz da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para tornar definitiva a tutela de urgência deferida, e condenar o réu à quitação do saldo devedor, registro de contrato de financiamento e quitação do saldo remanescente, bem como ao pagamento por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.

Inconformado, o apelante alega preliminar de carência da ação, e, no mérito alega a inexistência de ato ilícito, e via de consequência o não cabimento de qualquer condenação, razão pela qual pleita a improcedencia da ação. Subsidiariamente, requer a minoração do dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 224722217)
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1015948-24.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Itaú Unibanco S.A.

Apelado:
Cleiton Diniz da Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que Cleiton Diniz da Silva moveu ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em desfavor do Itaú Unibanco S.A., aduzindo que
no mês de outubro de 2020, recebeu uma proposta de seu irmão para adquirirem um imóvel para seus pais, com a finalidade de garantir segurança e uma vida digna, momento em que restou acordado que o irmão do autor ficaria responsável pelo pagamento do valor da entrada, enquanto o autor se responsabilizaria pelo pagamento mensal das parcelas do financiamento do imóvel.

Narra que preencheu a proposta de crédito imobiliário n. 3673275, no dia 28.10.2020, e, dias depois, o autor recebeu a confirmação de que o crédito havia sido aprovado junto ao réu.

Aduz que após inúmeras pesquisas e negociações, o autor assinou compromisso de compra e venda, na data de 26.11.2020, no valor de R$ 295.000,00, sendo R$ 95.000,00 a título de entrada e o restante a ser pago mediante financiamento imobiliário (id. 224721189).

Relata que firmado o compromisso de compra e venda, o autor realizou todos os trâmites necessários de envio de documentação para o banco e, entre a data da avaliação do imóvel até a emissão do contrato, foram iniciados os transtornos.

Discorre que em fevereiro o autor recebeu a confirmação de que, após todos os trâmites, estava autorizada a emissão do contrato, sendo informado de que o banco aguardava o envio de boleto pela Caixa (interveniente quitante) para a apuração do saldo devedor do contrato anterior, para então dar prosseguimento à quitação e emissão do contrato.

Diante da demora, o autor procurou o vendedor do imóvel, que providenciou o boleto para pagamento e encaminhou ao réu na data de 10.02.2021, no entanto, em 24.02.2021, o autor foi informado de que o boleto havia vencido devendo ser enviado outro boleto.

Após inúmeras diligências, o autor recebeu um e-mail informando que o envio das vias digitalizadas do contrato seria suficiente para que o Banco efetuasse a quitação do interveniente quitante, sendo que o autor seguiu todas as instruções recomendadas, acreditando que todas as partes seguiriam com os corretos procedimentos.

Informa que no dia 12.04.2021 foi descontada da conta bancária do autor a primeira parcela do financiamento bancário, no valor de R$ 1.557,10, no entanto, na data de 20.04.2021, foi surpreendido com a negativa de registro do contrato, uma vez que a Caixa informou que não havia sido quitado o saldo devedor pelo banco réu.

Ao buscar esclarecimentos com a parte ré, foi informando da necessidade de estorno do contrato já assinado e a emissão de um novo documento, refazendo todo o procedimento de análise de crédito.

Acrescenta que a conduta da parte requerida é indevida, uma vez que os trâmites haviam sido realizados, com o contrato já assinado pelas partes e testemunhas, bem como havia sido iniciado o processo de desconto mensal das parcelas do financiamento, o que não justificaria o cancelamento de todo o negócio jurídico.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o autor comprovou a veracidade dos fatos alegados, e, o réu, por sua vez, não comprovou nenhum fato extintivo, impeditivo ou modificativo de direito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para tornar definitiva a tutela de urgência deferida, e condenar o réu à quitação do saldo devedor, registro de contrato de financiamento e quitação do saldo remanescente, bem como ao pagamento por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação (id. 224722204).

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por carência da ação ante a falta de interesse de agir do apelado, tendo em vista a desnecessidade da providência jurisdicional pleiteada (ausência de lide), já que o Itaú Unibanco cumpriu com seu papel de credor (Banco Financiador), aguardando o boleto para quitação da interveniente quitante, (Caixa Econômica Federal).

Alega que não há o que se falar em existência de lide ou pretensão resistida, de modo que, requer a extinção do feito, com fulcro no art. 485, inc. VI do Código de Processo Civil.

Deixo de analisar como preliminar, já que o pedido se confunde com o mérito do recurso.

No mérito, alega a ausência de conduta ilicita, e que a indenização por dano moral é indevida. Sustenta fielmente que cumpriu com todas as obrigações, na qualidade de credora, sendo elas:
“(i) análise de crédito; (b) aprovação do crédito imobiliário; (c) em casos de débitos/garantia com outra instituição, solicitar o saldo devedor; (d) elaboração do contrato; (e) aguardar o recebimento do boleto para proceder com a quitação.”

Firme no seu propósito, explica que permaneceu aguardando a emissão do Boleto Bancário pelo Interveniente quitante para prosseguir com a quitação do boleto (responsabilidade da CEF) e a concessão do financiamento, após o registro do contrato junto ao Cartorio de Registro de Imóveis (responsabilidade do Autor), e por isso, inexiste pendências administrativas a serem cumpridas.

Por fim, persegue o provimento do recurso, requerendo a reforma da r. sentença, para que seja indeferida a ação. Subsidiariamente pugna pela minoração do valor indenizatório arbitrado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De inicio, impede ressaltar que basta uma simples análise dos autos para se verificar que, de fato, a parte ré, ora apelante, impossibilitou a conclusão do contrato de financiamento. Isso porque, verifica-se nos e-mails juntados pela parte autora demonstra que, após várias tentativas, houve o envio do boleto e a confirmação de recebimento pelo banco apelante, contudo o banco não quitou o saldo devedor (id. 224721196, 224721193 e 224721194).

Ademais, vislumbra-se que o autor cumpriu com todas as suas obrigações contratuais, bem como tentou por diversas vezes a solução amigável da lide.

Por outro lado, em analise aos e-mails juntados pela parte apelante, quais sejam os e-mails, nota-se que está datado após as diversas reclamações e o envio dos boletos pelo autor.

Nesse sentido, ainda, a magistrada condutora do processo pontou com excelência:

“Dessa forma, considerando a distribuição do ônus da prova, caberia à parte autora a comprovação dos atos irregulares praticados pela requerida na ausência de conclusão do procedimento de financiamento. Por sua vez, incumbe à requerida a demonstração do regular procedimento e a culpa exclusiva de terceiros, apresentando fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.

Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a parte autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, tendo em vista o registro de reclamação feito, demonstrando que a instituição financeira deixou de adotar as medidas necessárias para o cumprimento de suas obrigações.

Ademais, nota-se dos documentos acostados ao id 54899421 e 54899423, que a parte requerida procedeu ao débito das parcelas inerentes ao financiamento imobiliário, mesmo sem o término do procedimento de aprovação e repasse dos valores para a quitação do imóvel.”

Indubitável que os transtornos vivenciados pela parte apelada, mormente por pela má prestação de serviços do apelante, superaram o mero dissabor, caracterizando verdadeiro dano moral.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo apelado.

Logo, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação do apelante pelo dano extrapatrimonial.

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro que cometeu
, motivo pelo qual a r. sentença não merece ser reformada.

Superada a questão, passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Logo, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 8.000,00 pelo dano moral sofrido pelo autor, cumprirá a finalidade de inibir à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024